Tribunal: TJDFT
Processo: 0737657-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737657-65.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: A. E. G. M. REPRESENTANTE LEGAL: ALINE MENEZES NUNES DECISÃO Da consulta aos autos originários, constata-se que foi o i. Juízo a quo proferiu r. sentença, com resolução do mérito, em 10.12.20, o que torna prejudicado o presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 17 de dezembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora